Tribunal: TJMT
Processo: 1053467-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053467-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYCON JHONNY SANTOS DE ARAUJO - CPF: 044.255.421-42 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), 99 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 18.033.552/0005-95 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1053467-22.2022.8.11.0001

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maycon Jhonny Santos de Araujo

Recorrido(s):
99 Tecnologia Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/07/2023 à 07/07/2023

Ordem: 159

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –

APLICATIVO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – CAMPANHA DE BONIFICAÇÃO –
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA COMPROVADO
– SUPOSTO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO - LIBERDADE CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que a ré agiu dentro do exercício regular do seu direito, pois comprovou nos autos que houve quebra dos Termos e Condições acordados entre as partes.

2.

O recorrente alega que t
rabalhava como motorista de aplicativo junto à plataforma da parte Requerida, e que na data de 18/04/2022 recebeu notificação acerca de uma campanha de bonificação, e caso preenchesse os requisitos, quais sejam: concluir 230 corridas dentro de 30 dias, receberia o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

3.

Sustenta que mesmo cumprindo todos os requisitos exigidos, ao solicitar os valores houve negativa por parte da empresa demandada, motivo pelo qual tentou resolver de forma administrativa, no entanto, sem êxito.

4.

A ré, em sua defesa, alega que o motorista não preencheu os requisitos do regulamento da campanha, sustentando que houve uma ‘
corrida combinada com um passageiro’
, em razão disto alega estar amparada pelo exercício regular do seu direito, e pela liberdade contratual, nos termos do que dispõe o Regulamento da Campanha, anexo ao id. 164398470.

5.

Em suas razões recursais, a parte autora requer a procedência dos pedidos iniciais, sustentando que se aplica ao presente caso do Código de Defesa do Consumidor, e que as provas anexas aos autos pela ré são telas sistêmicas, que não tem o condão de corroborar com as alegações de descumprimento do regulamento.

6.

Inicialmente, importante destacar que o caso destes autos atrai a incidência do Código Civil, de modo que deve ser observada a autonomia da vontade dos contratantes.

7.

Em que pesem as alegações do recorrente, entendo que não ficou demonstrada nos autos qualquer conduta ilícita praticada pela ré, uma vez que agiu dentro do exercício regular do seu direito, conforme Código de Conduta e Regulamento da campanha juntado ao processo.

8.

O motorista, ao se cadastrar junto à plataforma, adere aos termos de uso e ao Código de Conduta estipulados pela demandada. É nesse documento que se encontram todas as regras que regem o acesso e uso do pretenso motorista, dentro do Brasil, dos serviços de intermediação de transporte remunerado de passageiros, prestados por meio do aplicativo, não podendo a parte alegar suposto desconhecimento das diretrizes ali impostas.

9.

Desse modo, vê-se que a parte ré juntou prova documental que corrobora com sua alegação da ocorrência de corridas combinadas, havendo, inclusive, previsão contatual expressa acerca de que “
É vedado ao Motorista Parceiro utilizar Códigos Promocionais ou Ações de Recompensa em conluio com qualquer Passageiro ou com terceiros para obter vantagens indevidas ou fraudar o Serviço
”, fato este que permite com que a ré possa negar o pedido de bonificação do motorista que não respeita a sua política interna.

10.

Desse modo, neste caso concreto, o descredenciamento do autor na campanha, não ocorreu de forma desmotivada, e sim, nos termos daquilo que fora pactuado entre as partes, aplicando-se o art. 421, parágrafo único de CC que dispõe
“
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.

11.

Nesse mesmo sentido:
(N.U 1011836-95.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023).

12.

Assim, como o recorrente não demonstrou fato constitutivo do seu direito, na forma que lhe incumbia conforme previsão do art. 373, I, do CPC, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

13.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023